Tribunal: STF
Processo: RHC 213309
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 710.377/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Marcos Antônio Souza de Morais foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/06.



    Interposto recurso de apelação, a 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE TOXICOLÓGICO. REJEIÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA.



    1. Nos termos do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, o Magistrado pode indeferir a produção de provas que considerar irrelevantes ou impertinentes. No presente caso, houve fundamentação pelo MM. Juiz no sentido de que a realização da perícia para demonstrar o envolvimento de um dos apelantes com drogas era desnecessária, enquanto que, em relação a outro réu, o mesmo não compareceu à perícia, não demonstrando qualquer interesse na produção da prova.



    2. A participação de todos os apelantes no crime de tráfico de drogas foi demonstrada tanto por meio das interceptações telefônicas deferidas judicialmente, como em razão dos depoimentos dos agentes policiais que participaram das investigações, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição quanto a esta conduta.



    3. A apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes na casa de um dos réus - quase 2.000 (dois mil) comprimidos de ecstasy -, além de duas porções de maconha com massa bruta de 421,73g (quatrocentos e vinte e uma gramas e setenta e três centigramas) da referida substância, de uma balança de precisão e de outras porções menores de maconha, impedem a conclusão de que as substâncias apreendidas seriam destinadas ao uso pessoal.



    4. As provas dos autos indicaram que alguns dos apelantes laboravam com vínculo associativo no propósito de difusão de substâncias entorpecentes no Distrito Federal, contando com o apoio de traficantes baseados em outras Unidades da Federação, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório em relação ao crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06.



    5. O crime de posse de munição de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, razão pela qual ainda que o agente seja apreendido com pequeno número de munições, esta conduta resta caracterizada, pois não se exige a efetiva exposição ao risco.



    […]



    9. Preliminar rejeitada. Dado parcial provimento aos recursos das defesas de dois apelantes para redimensionar a pena de multa. Negado provimento aos demais.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a absolvição do recorrente em relação ao crime de associação para o tráfico, pela não demonstração de estabilidade dos agentes na empreitada criminosa, e a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Por decisão monocrática, o Min. JOEL ILAN PACIORNIK indeferiu liminarmente o writ, nos seguintes termos:



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    O Tribunal de origem afirmou a estabilidade da associação criminosa mediante a seguinte fundamentação:



    b) Crime de associação para o tráfico – Apelantes: Marcos Falluh, Marcos Antônio (Tito) e Paulo Gustavo.



    Em relação a estes apelantes, as Defesas requereram a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.



    Mais uma vez sem razão, senão vejamos. Diz o referido dispositivo legal: […] 



    Conforme cediço, para a caracterização do crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06, é necessário que duas ou mais pessoas associem-se em caráter permanente para os crimes previstos na Lei Antidrogas, de forma habitual.



    Apesar das alegações expendidas pela Defesa, entendo que deve ser mantida a condenação quanto a esta conduta, eis que conforme verificado quanto à análise do crime de tráfico, os réus: MARCOS FALLUH e PAULO GUSTAVO tinham interesse em adquirir drogas sintéticas (ecstasy), com o fim de difundir referida substância no Distrito Federal.



    Ocorre que como não possuíam contatos diretos para este fim no Distrito Federal, recorreram aos serviços de MARCOS ANTÔNIO (Tito), morador de Belém/PA, para que este intermediasse a aquisição destas substâncias. Marco Antônio, então, entra em contato com Allan Martins, em Goiânia/GO, que traz a referida substância para o Distrito Federal.



    A droga foi levada para o apartamento de Marcos Falluh e era guardada naquele local, sendo que, assim que Marcos Antônio pegou os comprimidos de ecstasy com Allan Martins, no estacionamento do Hotel Mercure, as drogas foram repassadas a Paulo Gustavo e Marcos Falluh, que rapidamente as levaram ao seu apartamento para que fossem logo acondicionadas e vendidas.



    Tal fato ocorreu em razão da necessidade de angariar dinheiro para que fosse repassado ao apelante Allan Martins, pois este exigiu o pagamento da quantia no mesmo dia, antes de retornar a Goiânia. Tanto assim, que no momento em que Paulo Gustavo e Marcos Antônio (Tito) saíam do apartamento do corréu Marcos Falluh, no início da noite, aquele (Marcos Antônio) foi surpreendido pelos policiais com a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual seria repassada a Allan Martins, como contrapartida pelo fornecimento dos comprimidos de ecstasy.



    Dessa forma, verifica-se que houve uma ação articulada entre Paulo Gustavo, Marcos Falluh e Marcos Antônio (Tito), com forte vínculo associativo entre os agentes, para os fins de difusão de drogas sintéticas no Distrito Federal. Importante destacar que em relação aos apelantes Marcos Falluh e Marcos Antônio, as provas dos autos indicaram que ambos atuavam em conjunto organizadamente na prática de crimes de tráfico, no Distrito Federal, fato corroborado tanto pelos depoimentos dos policiais quanto pelas interceptações telefônicas deferidas judicialmente.



    Em relação ao apelante Marcos Antônio Souza de Morais, as interceptações telefônicas deferidas judicialmente indicaram que ele não atuou de forma ocasional com os demais corréus, não se tratando de um mero intermediário na aquisição de substâncias entorpecentes. Os contatos telefônicos entre os agentes indicaram uma relação com alto grau de intimidade e confiança entre eles, denotando-se que já haviam se associado em outras ocasiões, de modo que restou cabalmente demonstrado o vínculo associativo entre estes elementos.



    Por fim, em relação ao corréu Allan Martins, que trouxe as substâncias entorpecentes de Goiânia para Brasília/DF, o mesmo foi absolvido quanto a esta conduta, pois se comprovou que participou na conduta apenas uma vez e ocasionalmente, não havendo quaisquer outros elementos probatórios a demonstrar que tivesse operado com vínculo associativo e permanentemente com os demais agentes, motivo pelo qual foi absolvido quanto ao crime descrito no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Dito isso, mantém-se a condenação de Marcos Falluh Teixeira, Marcos Antônio Souza de Morais (Tito) e Paulo Gustavo dos Santos de Miranda quanto ao crime de associação para o tráfico (fls. 2667/2669).



    Como visto, as instâncias ordinárias, de maneira fundamentada, afirmaram a existência de vínculo associativo entre o paciente e os corréus, havendo indícios de que aquela negociação de entorpecentes não era fato isolado.



    Acolher as teses defensivas a respeito da inexistência de estabilidade na associação demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    […]



    Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no §4º do art. 33 da norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito.



    […]



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que não conheceu do recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa pleiteia, liminarmente, a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente e, no mérito, requer a absolvição do crime de associação para o tráfico, por ausência de comprovação de vínculo estável e permanente do recorrente com os demais indivíduos, e a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, bem como negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sob os seguintes fundamentos:



    O agravo não merece conhecimento.



    Como visto, o Tribunal a quo, lastreado na instrução processual, na prova oral colhida, no modus operandi dos denunciados e na quantidade de entorpecentes apreendidos afirmou a existência de elementos suficientes para afirmar que a conduta praticada pelos acusados se subsumia ao crime de associação para o tráfico de drogas, e não apenas mero concurso de agentes.



    Na hipótese, a decisão agravada não conheceu da impetração sob o fundamento de que não seria possível desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias sem o necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via eleita, marcada por cognição sumária e rito célere. Fundamento que não foi infirmado nas razões do presente recurso, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, in verbis:



    É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    […]



    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de associação para o tráfico de drogas, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade dos agentes dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso – sobretudo a respeito da ausência do elemento subjetivo do tipo penal - demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    De outro lado, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, o exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, por entender que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, haja vista a sua condenação também pelo crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que "a condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06" (RHC 128.452/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109.172/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/09/2012.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária seria necessário igualmente proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente